Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Roubo. Desclassificação para tentativa. Confissão espontânea. Pena abaixo do mínimo legal.
1 - Para se ter como consumado o crime de roubo não se exige a posse mansa e pacífica do objeto subtraído. Se houve violência ou grave ameaça e o bem subtraído saiu da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve tempo - o réu fugiu com o aparelho celular da vítima e foi detido pouco tempo depois por policiais, nas proximidades do crime -, o roubo é consumado e não tentado.
2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.2,4 e RE 597270QO-RG do STF).
3 - Apelação não provida.